Tribunal: STJ
Processo: 2340166-30.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090592 - SP
(2025/0355058-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLAUDINEI DO CARMO FERREIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON COELHO TRINDADE - SP309403
LAIS MARIA DE JESUS GOMES - SP476460
AGRAVADO
: SERGIO RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO
: SERGIO RODRIGUES DA SILVA TRANSPORTADORA
ADVOGADOS
: BRUNO ROGER DE SOUZA - SP340988
GUILHERME EUSEBIOS SARMENTO FORNARI - SP331383
JULIO APARECIDO DOS SANTOS - SP369729
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
Documento eletrônico VDA56446431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 7fad565b-8934-490b-9aa0-4c8f55a6a50c

5. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à deficiência de cotejo analítico.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 . Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:

ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ".
CPC, art. 932, III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
único, I.
STJ, AgInt no
, relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS
em
STJ,
, relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 7fad565b-8934-490b-9aa0-4c8f55a6a50c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090592 - SP
(2025/0355058-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLAUDINEI DO CARMO FERREIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON COELHO TRINDADE - SP309403
LAIS MARIA DE JESUS GOMES - SP476460
AGRAVADO
: SERGIO RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO
: SERGIO RODRIGUES DA SILVA TRANSPORTADORA
ADVOGADOS
: BRUNO ROGER DE SOUZA - SP340988
GUILHERME EUSEBIOS SARMENTO FORNARI - SP331383
JULIO APARECIDO DOS SANTOS - SP369729
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
Documento eletrônico VDA55497107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:23
Código de Controle do Documento: 2f8684db-75ed-40af-9708-72e29ebab372

5. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à deficiência de cotejo analítico.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 . Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:

ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ".
CPC, art. 932, III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
único, I.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
porquanto teria havido impugnação específica ao fundamento de deficiência de
cotejo analítico, sustenta ter observado o
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Afirma que nas razões do agravo em recurso especial, enfrentou ponto a
ponto a deficiência de cotejo e defende que estabeleceu a similitude fática e
jurídica com o
pontuando cerceamento de defesa e negação
REsp n. 1.677.144/RS,
de vigência ao sistema de precedentes.
Documento eletrônico VDA55497107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:23
Código de Controle do Documento: 2f8684db-75ed-40af-9708-72e29ebab372

Pontua sobre a mitigação do rigor formal diante de divergência
notória, reforçando a primazia do julgamento de mérito com base nos
arts. 4 , 6
o
e 932, parágrafo único, do CPC, e 255, § 3o, do RISTJ,
o
porque haveria tese consolidada sobre a impenhorabilidade do art. 833,
X, do CPC.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme as certidões de fls.
150-151.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a
decisão que manteve a constrição judicial realizada nas contas correntes.
O recurso especial foi inadmitido com base na deficiência de cotejo
analítico.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a

decisão do Tribunal
.
a quo
O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por concluir que
a parte deixara de impugnar a deficiência de cotejo analítico.
Conforme exposto na decisão de fls. 135-136, a parte agravante não
contestou adequadamente o fundamento da decisão então agravada.
Documento eletrônico VDA55497107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:23
Código de Controle do Documento: 2f8684db-75ed-40af-9708-72e29ebab372

Ressalte-se que a mera afirmação da parte de que comprovou o dissídio
no apelo especial não basta para afastar o fundamento da decisão agravada relativo
à deficiência do cotejo analítico.
Caberia à parte agravante demonstrar que, no recurso especial,
comparou os acórdãos a fim de apontar as semelhanças entre eles e a diferença de
julgamento, em observância à legislação processual civil de regência.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55497107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:23
Código de Controle do Documento: 2f8684db-75ed-40af-9708-72e29ebab372

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.090.592 / SP
Número Registro: 2025/0355058-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00121494720228260005
10129088220228260008
121494720228260005
12149472022826000510129088220228260008
20250000084851
20250000204931
23401663020248260000 2340166302024826000050000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDINEI DO CARMO FERREIRA
ADVOGADOS : WELLINGTON COELHO TRINDADE - SP309403
LAIS MARIA DE JESUS GOMES - SP476460
AGRAVADO
: SERGIO RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO
: SERGIO RODRIGUES DA SILVA TRANSPORTADORA
ADVOGADOS : BRUNO ROGER DE SOUZA - SP340988
GUILHERME EUSEBIOS SARMENTO FORNARI - SP331383
JULIO APARECIDO DOS SANTOS - SP369729
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDINEI DO CARMO FERREIRA
ADVOGADOS : WELLINGTON COELHO TRINDADE - SP309403
LAIS MARIA DE JESUS GOMES - SP476460
Documento eletrônico VDA56427070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:14
Código de Controle do Documento: b60be064-0303-4367-85c2-81af4f6d7394

AGRAVADO
: SERGIO RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO
: SERGIO RODRIGUES DA SILVA TRANSPORTADORA
ADVOGADOS : BRUNO ROGER DE SOUZA - SP340988
GUILHERME EUSEBIOS SARMENTO FORNARI - SP331383
JULIO APARECIDO DOS SANTOS - SP369729
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:14
Código de Controle do Documento: b60be064-0303-4367-85c2-81af4f6d7394